Tribunal: TJES
Processo: 5000161-55.2019.8.08.0067
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000161-55.2019.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: GLAUCINES VESCOVI MARTINS e outros
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida/recorrente em face da sentença (id. 3634673) que

julgou

parcialmente procedente
o pedido
de reparação moral
,
condenando a requerida a restituir a cada autor a quantia de R$ 10.000,00
em razão da atraso de voo pelo tempo de 15 horas.

Nos termos do recurso inominado, a sentença deve ser reformada,
ao
sustentar
que existem nos autos provas
suficientes de
que embora o voo tenha sido cancelado a requerida prestou suporte aos autores, não havendo que se falar em dever de indenizar, ademais a quantia fixada em sentença foi excessiva.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e
devidamente preparado,
conforme id nº 3634677, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo (não há no caso dos autos comprovação concreta de prejuízo ou dano que justifique o efeito suspensivo), na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95,
com registro que não foram apresentadas contrarrazões pelas requeridas.

DO MÉRITO

Colhe se da inicial a narrativa de que
o
s
autor
es

viajaram com seus dois filhos menores para Foz do Iguaçu, estando a volta prevista para o dia 21/07/2019 às 18:35, contudo, foram informados de que não haveriam passagens disponíveis, de modo que só conseguiram embarcar no dia 22/07/2019 às 09:25.

Nesse sentido, incontroverso nos autos a falha na prestação do serviço decorrente do atraso do voo, no entanto, a demandada/recorrente comprova nos autos que ofereceu suporte aos requeridos, reagendo as passagens da conexão que fariam, fornecendo hotel e alimentação.

No ensejo, comunga-se com a R. Sentença no sentido de reconhecer a inequívoca falha na prestação dos serviços, pois problemas de intensidade do tráfego aéreo não afastam a responsabilidade da ré pelos danos amargados pelos consumidores, uma vez que é uma das hipóteses de fortuito interno e, portanto, se relaciona com a organização dos serviços e aos riscos da atividade, resultando assim em falha na prestação do serviço contratado.

Por fim, relativamente ao
quantum,
considerando que ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte,

motivo pelo qual vota-se pela reforma da r. sentença no sentido de minorar o quantum indenizatório para o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor
,
quantia adequada para reparar o dano sofrido pelo recorrido sem ensejar locupletamento.

Desse modo,
CONHECE-SE
do recurso
e

lhe
CONFERE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença e reconhecer
lesão m
oral
, devendo a requerida/recorr
ente

restitu
ir
aos autores/
recorridos
a importância de
R$
8
.000,00
(
oito
mil
reais – R$4.000,00 para cada autor)
.

Diante do parcial provimento, sem condenação em custas e honorários.

HANNA PIMENTEL POLEZE

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)